Tribunal: TJES
Processo: 0000359-82.2020.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000359-82.2020.8.08.0055
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO
APELADO: MARCIELI BRAGA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO LIMINAR. CRITÉRIO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I - Diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, deve o magistrado intimá-lo antes de indeferir o benefício da justiça gratuita, a fim de possibilitar a devida comprovação da miserabilidade alegada.

II - O benefício da gratuidade deve ser deferido considerando não apenas o rendimento da parte que o requer, mas, também, a possibilidade de comprometimento de seu sustento e de sua família em razão da exigência de despesas processuais.

I
II – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000359-82.2020.8.08.0055

APEL
ANTE:
MARCIELI BRAGA

A
PELA
DO:
BANCO BRADESCO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apurar a juridicidade da sentença que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita à ora apelante.

Em suas razões, a recorrente aduz que é agricultora de pequeno porte, não possuindo condições financeiras de arcar com as custas processuais, notadamente em virtude das dificuldades que vem passando após a Pandemia da Covid-19. Argumenta que, ausente prova em sentido contrário, deve ser acolhida a presunção relativa de veracidade que possui a declaração de hipossuficiência.

Compulsando ao caderno processual, extrai-se que a ora apelante foi requerida na ação de origem, tendo pleiteado o deferimento do beneplácito em sede de defesa.

O magistrado singular, ao proferir sentença, indeferiu a benesse sob o argumento de que a postulante revelou possuir condições financeiras ao pactuar prestações mensais superiores à mil reais, bem como, que não houve demonstração de alteração de sua situação econômica.

Pois bem.

Tecidas tais considerações, entendo ser o caso de prover o apelo. E assim o digo, porque a decisão objurgada indeferiu a gratuidade à parte ré/apelante sem intimação prévia, e

com escopo em um único critério objetivo, o que é vedado.

O diploma processual civil estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
(art. 99, §2º).

Sobre o tema, a terceira turma do STJ, recentemente, decidiu que “
a melhor interpretação do § 2º do art. 99 do CPC/2015 é no sentido de que deve o juiz, apenas diante da dúvida ou da insuficiência dos elementos apresentados pelo requerente, intimá-lo antes de indeferir o pedido, a fim de possibilitar a devida comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça
”
1
.

Outrossim, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido considerando não apenas o rendimento mensal atual da parte que o requer, mas, também, a possibilidade de comprometimento de seu sustento e de sua família em razão da exigência de despesas processuais
2
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
e deste
órgão fracionário
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE. [...].2
. A desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente. Assim, é inviável utilizar critérios exclusivamente objetivos, tais como, o recebimento de renda inferior a 6 salários mínimos, como foi o caso dos autos.
[...];(EDcl no AgRg no AREsp 668.605/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO POR CRITÉRIOS ALEATÓRIOS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso, importa em violação dos dispositivos da Lei nº 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1971863 MG 2021/0358277-3, Data de Julgamento: 30/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONFIRMAÇÃO NA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS CRITÉRIOS MERAMENTE OBJETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
É vedada a utilização de critérios exclusivamente objetivos para fins de deferimento ou não da assistência judiciária gratuita, impondo-se ao julgador a análise tão somente dos requisitos legais previstos no art. 98 do Código de Processo Civil, isto é, a possibilidade da litigante arcar com os custos do processo sem prejuízo ao seu sustento ou de sua família no momento da análise da isenção legal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
. 2. Embora na hipótese dos autos a apelada perceba remuneração mensal de aproximadamente R$ 7.000,00 (sete mil reais), comprovou despesas com aluguel, condomínio, plano de saúde, parcelas de financiamento de imóvel, que aliadas a expensas presumíveis com alimentação, higiene, vestuário, dentre outras ordinárias do cotidiano, autorizam fruir do beneplácito da gratuidade da justiça. 3. Recurso Desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - AC: 00114876620188080024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 16/08/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

Nesse cenário, a meu ver, no caso dos autos deve ser prestigiada a presunção de veracidade que recai sobre a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º do CPC).

Outrossim, nos termos do §4º do dispositivo legal em comento, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Deste modo, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida e, por conseguinte, deferir à requerida/recorrente a benesse pleiteada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1

(STJ - REsp: 2001930 SP 2022/0006405-0, Data de Julgamento: 28/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

2
(TJ-ES - AGR: 00001015820118080000, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/12/2011, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 25/01/2012)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.